Tribunal: STF
Processo: HC 214913
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilciellen Bonifacio dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 711.661/SP. 



    Os impetrantes sustentam que não há qualquer óbice ou incompatibilidade entre a pena restritiva de direitos com a pena privativa de liberdade, uma vez que a primeira pode ficar suspensa até o cumprimento da segunda. 



    Nesse sentido, aduzem que a paciente, condenada em dois processos pelo crime de tráfico de drogas, sendo que uma pena foi restritiva de direitos e outra em regime fechado, está submetida a constrangimento ilegal, pois: 



    “para conjugação das penas privativas de liberdade com as reprimendas substitutivas, o condenado deve cumprir, por primeiro, as sanções mais rigorosas, quais sejam, as penas privativas de liberdade, suspendendo-se as penas menos severas, ou seja, as penas restritivas de direitos, e, após isso, o desconto integral das sanções corporais iniciarem o cumprimento das penas alternativas.” 



    Requerem, liminarmente, “que a paciente aguarde em liberdade ou no regime de cumprimento de pena no ABERTO, até decisão final a ser prolatada neste writ.” 



    No mérito, pleiteiam seja concedida a ordem para: 



    “a suspensão da execução das penas restritivas de direito determinando o desconto, por primeiro, da pena privativa de liberdade e, ao depois, o cumprimento da pena restritiva de direitos, afastando a conversão das penas impostas em privativa de liberdade, não havendo que se falar na unificação nos termos do art. 111 da LEP, mas sim na ordem emanada pelo art. 76 do Código Penal”.



    Em 2/5/22 neguei a liminar e abri vistas a douta PGR, que se manifestou pela denegação da ordem em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES DO STF. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. "Sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG). 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Consoante assentou o Ministro João Otávio de Noronha no voto condutor do acórdão: 



    “(...) a conclusão das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, as penas de reclusão e de detenção devem ser consideradas cumulativamente, pois ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade.”



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela não ocorrência de constrangimento ilegal, pois havendo incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade, não é possível a aplicação do art. 76 do Código Penal. 



    Esse entendimento esta em consonância com a jurisprudência desta Corte, que vem sendo reafirmada pela colenda Segunda Turma em julgamento que restou assim ementado:



    “Agravo regimental no ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Condenação à pena restritiva de direitos após condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo que autoriza a conversão. 4. Pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o fim da incompatibilidade. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.” (HC 167.966-AgR/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/06/19 – grifei)



    Nesse mesmo sentido: HC 154.951/SP, Relator o Ministo Ricardo Lewandowski, DJe 12/03/19; HC 162.068/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30/09/19; RHC 171.227/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24/06/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente